Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726031-78.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LM PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP, ALINE NUNES DINIZ MENEZES, SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0017204-45.2015.8.07.0007, proposta contra ALINE NUNES DINIZ MENEZES, LM PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI – EPP e SYLVIO JOSÉ FERREIRA DE MENEZES. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação dos agravados para oferecimento de contrarrazões (ID 38199318). Os agravados LM PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI – EPP e ALINE NUNES DINIZ MENEZES, embora intimados, não apresentaram contrarrazões no prazo legal (ID 39534754), enquanto o agravado SYLVIO JOSÉ FERREIRA DE MENEZES não foi intimado (ID 39379738). No despacho exarado no ID 39673956, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse o endereço do agravado de modo a viabilizar a sua intimação. Nada obstante a agravante tenha informado novo endereço do agravado SYLVIO JOSÉ FERREIRA DE MENEZES (ID 37399379), não foi possível a sua intimação, conforme certidão constante do ID 40955517. Em consulta aos autos do processo originário, observa-se que foi juntada cópia da declaração de ajuste anual de imposto sobre a renda do exercício 2022 encaminhada à Receita Federal pelo agravado SYLVIO JOSÉ FERREIRA DE MENEZES, na qual consta o endereço RUA 8 CHACARA 192 Número: 46 – VICENTE PIRES – TAGUATINGA – DF CEP: 72006-795 e o telefone (61) 98220-8349 (ID 139397576). Dessa forma, com fundamento na Portaria GC 155/2020, atualizada pela Portaria GC 34/2021 e na Resolução 354/2020 do CNJ, determino a intimação do agravado, no aludido endereço e, em caso de insucesso, a realização da diligência, por intermédio de encaminhamento de mensagem pelo aplicativo WhatsApp, para o número de telefone também informado na declaração de ajuste anual de imposto de renda do agravado SYLVIO JOSÉ FERREIRA DE MENEZES. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.